Tribunal: TJPA
Processo: 0800788-61.2023.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800788-61.2023.8.14.0049

APELANTE: MARIA DE LOURDES DE SOUSA CARDOSO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800788-61.2023.8.14.0049.

COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA.

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DE SOUSA CARDOSO.

ADVOGADO: ALEXANDRE MESQUITA DE MEDEIROS BRANCO - OAB PA5944-A.

AGRAVADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DESCONTOS. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, apenas para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes relativamente aos contratos nºs 8533719 e 8568712, julgando, contudo, improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

2. A agravante sustenta que os danos materiais estariam comprovados pelos extratos juntados aos autos e que os descontos indevidos lhe causaram transtornos morais indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados comprovam efetivos descontos em benefício previdenciário, aptos a ensejar a reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os extratos apresentados pela parte agravante apenas demonstram a reserva de margem consignável, sem evidenciar a ocorrência de descontos, sendo insuficientes para comprovar o dano material alegado.

5. A inversão do ônus da prova não exime o autor de demonstrar minimamente o fato constitutivo do direito, conforme entendimento do STJ.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o envio ou contratação indevida de cartão de crédito, sem demonstração de prejuízo concreto, não gera dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

7. Ausente prova de descontos em verba de natureza alimentar, inexiste repercussão na esfera dos direitos da personalidade capaz de justificar indenização moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação de efetivos descontos em benefício previdenciário afasta o reconhecimento de dano material.

A inexistência de prova de lesão a direito da personalidade impede o reconhecimento de dano moral, configurando mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC, art. 186 e art. 927; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.931.196/MS; STJ, AgInt no REsp n. 1.781.345/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800788-61.2023.8.14.0049.

COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA.

AGRAVANTE:
MARIA DE LOURDES DE SOUSA CARDOSO.

ADVOGADO:
ALEXANDRE MESQUITA DE MEDEIROS BRANCO - OAB PA5944-A.

AGRAVADO:
BANCO BMG S.A.

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DE LOURDES DE SOUSA CARDOSO
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci de seu apelo e lhe dei parcial provimento, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes em relação aos contratos nºs 8533719 e 8568712, sem, entretanto, conceder indenização por danos materiais e morais.

Em suas
razões
, a parte agravante argumenta que os danos materiais estão devidamente comprovados pelos extratos de empréstimos acostados aos autos. O mesmo defende em relação aos danos morais, afirmando que tais descontos lhes causaram transtornos que transcendem a esfera do mero aborrecimento.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DESCONTOS. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, apenas para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes relativamente aos contratos nºs 8533719 e 8568712, julgando, contudo, improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

2. A agravante sustenta que os danos materiais estariam comprovados pelos extratos juntados aos autos e que os descontos indevidos lhe causaram transtornos morais indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados comprovam efetivos descontos em benefício previdenciário, aptos a ensejar a reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os extratos apresentados pela parte agravante apenas demonstram a reserva de margem consignável, sem evidenciar a ocorrência de descontos, sendo insuficientes para comprovar o dano material alegado.

5. A inversão do ônus da prova não exime o autor de demonstrar minimamente o fato constitutivo do direito, conforme entendimento do STJ.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o envio ou contratação indevida de cartão de crédito, sem demonstração de prejuízo concreto, não gera dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

7. Ausente prova de descontos em verba de natureza alimentar, inexiste repercussão na esfera dos direitos da personalidade capaz de justificar indenização moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação de efetivos descontos em benefício previdenciário afasta o reconhecimento de dano material.

A inexistência de prova de lesão a direito da personalidade impede o reconhecimento de dano moral, configurando mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC, art. 186 e art. 927; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.931.196/MS; STJ, AgInt no REsp n. 1.781.345/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, os danos materiais não foram devidamente comprovados pela ora agravante, pois os extratos juntados aos autos (IDs 17947841 e 17947842) apenas demonstram a reserva de margem, sem revelarem qualquer desconto relativo ao contrato de cartão de crédito em questão. Ademais, a ação que deu origem a este recurso foi ajuizada em 2023 e os documentos em questão foram impressos em 2021, sem qualquer comprovação de contemporaneidade que permita afirmar que os descontos ocorreram e prosseguiram no tempo, não se tratando de mero registro de reserva de margem.

Ademais, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito”

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.931.196/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Não tendo sido comprovados descontos, não há que se falar em danos materiais indenizáveis.

Igualmente, nada há o que se reformar em relação ao pedido de indenização por danos morais, pois nosso Tribunal entende que esse tipo de indenização tem lugar quando há o efetivo desconto de numerário do benefício previdenciário da parte, dado o caráter alimentar da verba. Desta forma, não tendo havido comprovação de descontos em verba de natureza alimentar, não há que se falar em indenização por danos morais.

Desta forma, tenho que a parte agravante não comprovou qualquer fato extraordinário, decorrente da contratação indevida discutida nestes autos, capaz de lhe causar danos extrapatrimoniais, mas tão somente mero aborrecimento, o que afasta o dever de indenizar, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ENVIO NÃO SOLICITADO. DANO MORAL. INTERPRETAÇÃO TEMPERADA DA SÚMULA 532/STJ. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTRAORDINÁRIO QUE TENHA CAUSADO MAIS DO QUE UM MERO ABORRECIMENTO AO CONSUMIDOR. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp n. 1.781.345/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 27/10/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade. 2. Nessa perspectiva, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025